Tribunal: CARF
Processo: 13984.000831/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
INDENIZAÇÃO DE SEGURO. LUCRO PRESUMIDO.
Os valores a título de indenização pagos por empresa seguradora pela perda em bens do ativo permanente deverão ser acrescentados A. base de cálculo do Lucro Presumido pelo ganho de capital apurado, decorrente do confronto entre a verba indenizatória e o valor contábil dos bens.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA FASE DA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA OU NATUREZA DOS DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES.
Caso o contribuinte faça a prova da origem dos depósitos após a fase da autuação, ou seja, na impugnação, a presunção do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, somente será afastada se o contribuinte comprovar que os depósitos não deveriam ser ordinariamente tributados, haja vista que na fase recursal, a autoridade autuante não poderá efetuar a reclassificação dos rendimentos, como determinado pelo art. 42, § 2°, da Lei n° 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA VINCULADA. CONCOMITÂNCIA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições especificas ou elementos de prova novos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.000831/2007-81
ACÓRDÃO
1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO TEALDI TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
INDENIZAÇÃO DE SEGURO. LUCRO PRESUMIDO.
Os valores a título de indenização pagos por empresa seguradora pela
perda em bens do ativo permanente deverão ser acrescentados A. base de
cálculo do Lucro Presumido pelo ganho de capital apurado, decorrente do
confronto entre a verba indenizatória e o valor contábil dos bens.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA
FASE DA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA OU
NATUREZA DOS DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES
VALORES.
Caso o contribuinte faça a prova da origem dos depósitos após a fase da
autuação, ou seja, na impugnação, a presunção do art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996, somente será afastada se o contribuinte comprovar que os
depósitos não deveriam ser ordinariamente tributados, haja vista que na
fase recursal, a autoridade autuante não poderá efetuar a reclassificação
dos rendimentos, como determinado pelo art. 42, § 2°, da Lei n° 9.430, de
1996.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA
VINCULADA. CONCOMITÂNCIA.
Fl. 6223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
2
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela
Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para
cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas.
Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser
aplicada a respectiva sanção prevista.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes,
devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes,
desde que não presentes arguições especificas ou elementos de prova
novos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares. Quanto ao mérito, acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em
negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Relator, José Eduardo Dornelas Souza, e
Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam provimento parcial para afastar a exigência da multa
isolada pelo não recolhimento de estimativas, devendo ser mantida a multa de ofício aplicada.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
IÁGARO JUNG MARTINS – Redator designado

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 6224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-29.313,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a Impugnação, para manter parcialmente o crédito tributário originalmente constituído.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
A pessoa jurídica acima qualificada foi submetida a procedimento fiscal do qual
resultou formalizada exigência a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica —
IRPJ (fls. 1189 a 1205), relativa a fatos geradores ocorridos nos anos de 2002,
2003 e 2004, no valor de R$ 695.213,75, acrescida de juros de mora devidos à
época do pagamento, e de multa de oficio ordinária de 75%.
No curso do procedimento fiscal, a autoridade autuante constatou a falta de
recolhimento do imposto incidente sobre o ganho de capital percebido pela
contribuinte na alienação de bens de seu ativo imobilizado. Além disso, com base
no que dispõe o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, foi apurada omissão de receitas
em face de a Contribuinte, regularmente intimada, não ter comprovado a origem
de recursos utilizados em depósitos bancários efetuados em contas de sua
titularidade.
A autoridade autuante observou o regime de tributação eleito pela contribuinte,
de modo que no lançamento referente aos fatos ocorridos em 2002 e 2004 o
imposto foi calculado segundo as regras do Lucro Presumido, enquanto que no
lançamento referente aos fatos ocorridos em 2003, o imposto foi calculado
segundo as regras do Lucro Real Anual.
Do referido Auto de Infração consta, ainda, a exigência de multa de ofício isolada
de 50%, no valor de R$ 40.109,46, em razão da falta de recolhimento de
estimativas mensais do IRPJ no ano-calendário de 2003. A demonstração do
cálculo da multa isolada encontra-se à fl. 1253.
Em consequência dos fatos acima mencionados, foram lavrados Autos de Infração
a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 1229 a 1241), e de
multa de oficio isolada de 50% em razão da falta de recolhimento de estimativas
mensais da CSLL no ano de 2003 (fls. 1185 a 1188).
Em vista da omissão de receitas foram lavrados Autos de Infração a título de
Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 1206 a 1217), e de Cofins (fls. 1218 a 1228).
São também exigidos juros de mora devidos à época do pagamento, nos termos
do § 3° do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
As conclusões da autoridade fiscal encontram-se registradas no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 1254 a 1264).
O crédito tributário lançado encontra-se abaixo discriminado:
Fl. 6225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
4

Do lançamento fiscal a Contribuinte teve ciência em 27 de junho de 2007.
Irresignada, em 27 de julho de 2007 apresentou impugnação de fls. 1272 a 1299,
mais anexos, na qual alega:
- preliminarmente, a falta de habilitação técnica da autoridade fiscal para
desclassificar a escrita contábil;
- a inocorrência de ganho de capital na venda de bens do ativo imobilizado e na
ocorrência de sinistros;
- falta de previsão legal para a presunção de omissão de receitas utilizada;
- inocorrência das hipóteses eleitas para a desclassificação da conta caixa;
- inexistência de depósitos bancários sem comprovação de origem;
- exigência indevida de multa isolada com base em estimativas dos meses de abril
e julho de 2003;
- exigência indevida de duas penas para a mesma conduta;
- indevida desconsideração de créditos na apuração não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep.
Naquela oportunidade, a r. Turma Julgadora entendeu pela procedência parcial da
Impugnação, nos termos do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
INDENIZAÇÃO DE SEGURO. LUCRO PRESUMIDO.
Os valores a título de indenização pagos por empresa seguradora pela perda em
bens do ativo permanente deverão ser acrescentados A. base de cálculo do Lucro
Presumido pelo ganho de capital apurado, decorrente do confronto entre a verba
indenizatória e o valor contábil dos bens.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica
ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 6226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
5
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA FASE DA
IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA OU NATUREZA DOS
DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES.
Caso o contribuinte faça a prova da origem dos depósitos após a fase da
autuação, ou sei a, na impugnação, a presunção do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, somente será afastada se o contribuinte comprovar que os depósitos não
deveriam ser ordinariamente tributados, haja vista que na fase recursal, a
autoridade autuante não poderá efetuar a reclassificação dos rendimentos, como
determinado pelo art. 42, § 2°, da Lei n° 9.430, de 1996. Em outras palavras,
transcorrida a fase da autuação, a Contribuinte somente poderá afastar a
presunção de omissão de receita se ficar comprovado, indubitavelmente, que os
depósitos bancários têm origem em eventos situados fora do campo de incidência
do imposto de renda ou, caso estejam abrangidos pela hipótese legal de
incidência, que já sofreram a devida tributação.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA ACOMPANHADA DO
TRIBUTO.
Contribuintes que deixarem de recolher, no curso do ano-calendário, as parcelas
devidas a título de antecipação (estimativa) do IRPJ sujeitam-se multa de oficio de
cinquenta por cento, aplicada isoladamente, calculada sobre os valores de
antecipação não pagos.
Esta multa de ofício não se confunde com aquela aplicada sobre o IRPJ apurado
no ajuste anual, não pago no vencimento, por não possuírem a mesma hipótese
legal de aplicação. Em vista disso, o lançamento da multa isolada é compatível
com a exigência de tributo apurado ao final do ano-calendário, acompanhado da
correspondente multa de ofício.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as
conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não
presentes arguições especificas ou elementos de prova novos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
Numa primeira apreciação, por meio da Resolução no 1301-001.091, esta Turma de
Julgamento resolveu converter o julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora
adotasse as seguintes providencias:
i) intimar o Contribuinte para que, com base no documento de fls. 1260 e 1270
(onde se encontram listados os depósitos bancários que a fiscalização considerou
carentes de comprovação de origem), faça prova individualizada dos valores lá
Fl. 6227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
6
mencionados, podendo, para tanto, fazer uso dos registros relativos à conta Caixa,
inclusive suas contrapartidas e os respectivos documentos que lhes dão suporte,
sejam eles documentos contábeis, extracontábeis ou fiscais. Na oportunidade,
deve apresentar planilhas fazendo conexão entre os valores depositados e os
respectivos documentos, independentemente dos valores terem sido oferecidos à
tributação. Caso os valores terem sido oferecidos à tributação, individualizá-los,
apresentando a documentação hábil e idônea necessária.
ii) Após, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas, com base nas documentações e planilhas apresentadas.
iii) Em seguida, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado,
facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões,
no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto
7.574/2011.
iv) Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
Em atendimento, foi confeccionado o documento denominado de Relatório de
Diligência Fiscal, que concluiu:
Concluo que o razão da conta caixa apresentado não conseguiu suprir a carência
de comprovação de origem do depósitos bancários listados no documento de fls.
1260 e 1270 isto é, não se presta a comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações e desse modo, fica o
contribuinte ciente deste encerramento e que se quiser poderá se manifestar nos
autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o
parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Cientificado da diligência, o contribuinte discorda do teor da diligência, pugna pelo
retorno dos autos à Autoridade preparadora para o efetivo cumprimento da diligência antes
solicitada, e, alternativamente, pelo provimento integral do seu recurso.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 6228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
7
Preliminar: Falta de Habilitação Técnica para Desclassificar a Escrita.
A Recorrente alega a falta de habitação técnica da Autoridade Fiscal para
desclassificar a escrita. Aduz que a discussão é pertinente à desconsideração da escrita contábil da
Contribuinte e não mero exame da escrita fiscal, o que, por isso, equivocou-se a DRJ quando
invocou a Súmula CARF 8, pois ela não pode ser aplicada.
Não prosperam seus argumentos.
Primeiro, não houve a desclassificação da escrita contábil, o que, já por ai, cai por
terra sua alegação.
Segundo, a alegação é antiga e há muito sedimentou-se no CARF o entendimento
de que o Auditor Fiscal da Receita Federal possui sim competência para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica e daí tirar as conclusões que entender pertinentes, desde que
motivadas, obviamente. Neste sentido é a súmula CARF no 8:
Súmula CARF n° 8: 0 Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para
proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a
habilitação profissional de contador.
Logo, rejeita-se a preliminar suscitada.

Infração: Ganho de Capital na Venda de Bens do Ativo Imobilizado e na
Ocorrência de Sinistros
No tópico, alega a Interessada que é totalmente indevida tal pretensão fiscal, e
apresenta seus argumentos nos seguintes termos:
De acordo com o Fisco, a Recorrente teria auferido ganho de capital em relação
aos seguintes bens constantes de seu ativo imobilizado:
a) Scania T113 4x2, chassi 9BSTH4X2ZP3247995, alienado em 16/05/2 02, pelo
valor de R$ 65.000,00, com custo contábil de R$ 14.841,70, resultando no suposto
ganho de capital de R$ 50.158,30;
b) Scania T 113H 4x2, chassi 9BSTH4X2ZP3261675, alienado em 13/12/2002, pelo
valor de R$ 83.000,00, com custo contábil de R$ 22.462,93, resultando no suposto
ganho de capital de R$ 60.537,07;
c) Scania 113, chassi 9BSTH4X2ZR3251405, em relação ao qual a Impugnante
recebeu o valor correspondente ao sinistro de R$ 64.234,00, em 17/04/2002, com
custo contábil de R$ 21.798,07, resultando no suposto ganho de capital de R$
42.435,93.
Ocorre, no entanto, que na espécie não ocorreu efetivamente ganho de capital.
Em relação aos bens alienados, o Fisco considerou o custo contábil defasado do
bem e, em relação ao bem sinistrado, não há como se falar em ganho de capital,
mas tão somente em indenização, que ao contrário do entendimento das
Autoridades Julgadoras, não é tributada pelo IRPJ e CSLL.
Fl. 6229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
8
Em relação aos bens alienados, a atualização monetária do custo dos bens
alienados não representa acréscimo patrimonial, mas tão somente a atualização
do seu valor que sofre os efeitos da infração.
O Fisco deveria ter considerado o custo corrigido dos respectivos bens para
apurar se efetivamente houve ganho de capital, base de cálculo da exigência
fiscal, o que não ocorreu, maculando a exigência fiscal com a eiva da nulidade
absoluta.
[...]
Já em relação ao bem sinistrado, o montante recebido pela Recorrente não
constitui ganho de capital eis que não há operação de venda e não existe lucro.
Trata-se de indenização.
A justa indenização em dinheiro representa simplesmente a restauração do
patrimônio da Recorrente, desfalcado pelo sinistro, sem que se verifica a
ocorrência de qualquer acréscimo patrimonial representativo de riqueza.
Ocorre apenas retribuição em razão de um dano sofrido, prevista no art. 5o, XXIV,
da Constituição Federal.
Por justa indenização entende-se não só a cobertura do valor real e atual dos bens
sinistrados à data do pagamento, como também os lucros cessantes e os danos
emergentes do proprietário, decorrentes do despojamento do seu patrimônio.
Os pagamentos efetuados pela seguradora foram absolutamente consentâneos e
proporcionais às perdas geradas com o sinistro. Mesmo que a indenização
recebida pela Recorrida supere o valor contábil do bem sinistrado, permanece sua
natureza reparatória.
Sendo a justa indenização paga pela seguradora mera reposição do patrimônio da
Recorrente, forçoso será concluir que não ocorre qualquer acréscimo de valor ou
qualquer ganho de capital, não tendo cabida e nem respaldo legal pretender-se
tributá-las pelo Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro calculadas
pelo lucro presumido.
[...]
Em face do exposto, é totalmente indevida a pretensão fiscal, eis que não ocorreu
ganho de capital na venda de bens do ativo imobilizado e na ocorrência de
sinistros, merecendo desde já o seu cancelamento.
A DRJ se manifestou sobre esses argumentos, como se verifica a seguir:
Em análise ao arguido, de se concluir que não assiste razão à Impugnante.
Para as pessoas jurídicas optantes do lucro presumido (caso da Contribuinte no
ano-calendário de 2002), o ganho de capital tem a seguinte disciplina na
legislação tributária, mais especificamente no Regulamento do Imposto de Renda
de 1999 (RIR/99 — Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999):
CAPÍTULO II
Fl. 6230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
9
GANHOS DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo
art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que trata este Subtítulo, para efeito de incidência do
imposto e do adicional, observado o disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3° do art. 243, quando for o
caso (Lei n°9.430, de 1996, art. 25, inciso II).
§ 1° 0 ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de aplicações em ouro não
tributadas como renda variável corresponderá a diferença positiva verificada entre o valor da
alienação e o respectivo valor
(...)
E o custo contábil (referência legal para aferição do ganho de capital) corresponde
ao valor de aquisição diminuído dos encargos de depreciação. Tal determinação
está expressa no art. 4°, §§ 1° e 2°, da Instrução Normativa SRF n° 93, de 1997, e
em perfeita consonância com o art. 25, II, da Lei n° 9.430, de 1996.
Como visto, a Impugnante defende que "o Fisco deveria ter considerado o custo
corrigido dos respectivos bens". No entanto, é amplamente conhecido o fato de
que a correção monetária foi extinta pela Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1995:
Art. 4° Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que tratam a Lei n°
7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1° da Lei n°8.200, de 28 de junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de
demonstrações financeiras, inclusive para fins societários.
(...)
Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de
janeiro de 1996.
Merece destaque o fato de que, em verdade, à luz do que dispõe o parágrafo
único do art. 4° da Lei n° 9.249, de 1995, a correção monetária não apenas foi
revogada, mas foi expressamente proibida sua utilização.
Diante dos dispositivos acima reproduzidos, fica evidente a razão para a disciplina
que se encontra nos incisos do art. 522 do RIR/99:
Art. 522. Para os fins de apuração do ganho de capital, as pessoas jurídicas de que trata este
Subtítulo observarão os seguintes procedimentos (Lei n° 9.249, de 1995, art. 17):
I - tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha ocorrido até o final de 1995, o custo de
aquisição poderá ser atualizado monetariamente até 31 de dezembro desse ano, não se lhe
aplicando qualquer atualização monetária a partir dessa data; II - tratando-se de bens e direitos
adquiridos após 31 de dezembro de 1995, ao custo de aquisição dos bens e direitos não será
atribuída qualquer atualização monetária
(...) (destaques acrescidos)
Portanto, quanto à reclamada correção monetária do custo contábil dos bens da
Impugnante, trata-se de uma pretensão que a partir de 1° de janeiro de 1996 não
apenas deixou de ser amparada pelo ordenamento jurídico, como também passou
— a partir da mesma data — a ser expressamente vedada pela Lei.
Fl. 6231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
10
Neste momento, impende consignar que a Contribuinte adquiriu dois dos bens
acima identificados em data posterior à extinção da correção monetária.
Conforme a própria Contribuinte afirmou em comunicação dirigida à autoridade
fiscal (fl. 689), os bens (chassis 47995 e 61675) foram adquiridos em 15/12/1998 e
22/12/1999, respectivamente.
Quanto ao outro bem (chassis 51405), não há nos autos informação relativa A.
data de aquisição do mesmo. Há, no entanto, documento informando que o bem
foi fabricado no ano de 1994 e adquirido de outra transportadora (fl. 704).
Mesmo admitindo a remota possibilidade de este bem ter sido adquirido antes de
31 de dezembro de 1995, tratando-se de alienação que ocorreu no ano de 2002, é
de se esperar que na data da alienação, no custo contábil do referido bem (valor
de que se valeu a autoridade fiscal para fazer o lançamento), estivesse computada
a correção monetária que até o final de 1995 era possível de ser apropriada pela
Contribuinte. Após 31 de dezembro de 1995, como visto, a correção monetária é
expressamente vedada pela Lei.
Ante o exposto, no presente caso é improcedente a pretensão relativa à correção
monetária do custo contábil dos bens alienados no ano de 2002 pela Impugnante.
Quanto à percepção de ganho de capital por ocasião do recebimento de
indenização em face de sinistro de bem objeto de contrato de seguro, a
Contribuinte contesta a conclusão da autoridade lançadora sob o fundamento de
que o montante recebido não constituiria ganho de capital, e visaria tão somente
a reposição do valor do bem sinistrado.
Ora, se a referência legalmente eleita para fins de aferição da existência de ganho
de capital (o custo contábil), no específico caso do bem identificado pela
Contribuinte (chassis 51405), era de R$ 21.798,07, a indenização no montante de
R$ 64.234,00 obviamente não se prestou a apenas repor o valor do bem
sinistrado. Aqui não podemos confundir reposição do bem pelo seu valor de
mercado (obrigação assumida pela seguradora), com reposição do valor do bem,
como pretende a Contribuinte.
Na essência, para fins de apuração do ganho de capital, é indiferente o fato de a
alienação ser decorrente de compra e venda ou em face de sinistro. Em ambos os
casos haverá ganho de capital sempre que o valor recebido pelo alienante for
superior ao custo contábil do bem alienado.
Portanto, as indenizações destinadas a reparar danos patrimoniais compõem a
base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas jurídicas tributadas segundo as
regras do Lucro Presumido somente pelo ganho de capital eventualmente
apurado, decorrente do confronto da verba indenizatória com o valor contábil do
bem, exatamente como fez a autoridade fiscal.
Quanto à alegação de que permanece a natureza reparatória da indenização
mesmo que o valor pago pela seguradora supere o valor contábil do bem
sinistrado, de se 6izer que esse fato não é incompatível com a tributação do
Fl. 6232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
11
ganho de capital. Sim, porque a indenização sempre terá natureza reparatória. E
no caso dos contratos de seguro geralmente ela é fixada de acordo com o valor de
mercado do bem sinistrado, justamente para permitir sua reposição. No entanto,
se o valor de mercado (referência da indenização) é superior ao custo contábil
(referência para o cálculo de eventual ganho de capital), haverá incidência do
Imposto de Renda sobre a parcela excedente. Em outras palavras, sempre que o
valor pactuado para reposição de bem sinistrado é maior que o valor patrimonial
do mesmo bem (custo contábil), haverá ganho de capital e, consequentemente,
incidirá o Imposto de Renda.
Em síntese, pode-se afirmar que toda indenização tem natureza reparatória, mas
nem toda indenização se limita a apenas recompor o valor do patrimônio objeto
do dano. Isso fica evidente no presente caso, afinal, em relação ao bem
identificado pela Impugnante (chassis 51405), a reparação consubstanciada pela
indenização (R$ 64.234,00) superou, e muito, o valor patrimonial do bem
sinistrado (R$ 21.798,07).
É preciso afastar a equivocada e muito difundida ideia de que não incide Imposto
de Renda sobre verbas indenizatórias. Sempre que a indenização provocar um
acréscimo patrimonial, exatamente como se verifica no presente caso, estará
presente o pressuposto fático suficiente para justificar a incidência do Imposto de
Renda.
Ante o exposto, quanto ao combatido lançamento fiscal relativo ao ganho de
capital percebido no ano de 2002 pela Contribuinte, nenhum reparo há que se
fazer no feito fiscal.
Compreendo que os fundamentos antes transcritos utilizados pela DRJ para refutar
as alegações da Interessada, no tópico, devem prevalecer, e por isso, utilizo-os como razões de
decidir neste voto.

Infração: Omissão de Receitas Apurada a partir dos Depósitos Bancários
Cerceamento ao Direito de Defesa
Neste tópico, alega a Recorrente que a decisão recorrida cerceou seu direito de
defesa. Aduz que a Autoridade julgadora reconheceu a comprovação da origem dos depósitos por
ela efetuados, especialmente os de no 90 e no 370 da planilha da fiscalização, porém, ao invés de
cancelar as exigências fiscais, modificou o evento tributável e o fundamento legal da exigência
fiscal. A irresignação da Recorrente reporta-se aos seguintes parágrafos do voto-condutor da DRJ:
No entanto, ainda que comprovada a origem dos recursos utilizados nos
depósitos em exame, a Contribuinte não demonstrou que tenha oferecido tais
valores oportunamente A tributação. Essa constatação é importante haja vista
que, para fins de afastar a presunção legal de que a Contribuinte omitiu receitas, é
imprescindível a comprovação de que os valores identificados pela fiscalização
Fl. 6233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
12
não constituem receita tributável ou, se constituem, que foram oportunamente
oferecidos A tributação.
Como se nota, a Contribuinte apenas comprovou que os depósitos têm origem em
sua atividade econômica, mas não trouxe elementos suficientes para que se
afirme com certeza que os valores correspondentes, tributáveis como restou
esclarecido, foram espontânea e oportunamente oferecidos à tributação.
Embora em outra oportunidade, tenha me manifestado de forma diferente ao
entendimento que apresentarei na sequência, aproximando da tese defensiva, numa melhor
reflexão sobre a matéria, compreendi que a decisão recorrida não merece reparos no ponto.
Com efeito, para afastar a presunção em referência, após o transcurso da fase de
autuação, o Contribuinte, além de comprovar a origem dos depósitos, deve também comprovar
que tais valores ou estão fora do campo de incidência do imposto de renda ou se estiverem dentro
deste campo, revestindo-se, portanto, de natureza tributável, comprovar que estes valores já
sofreram a devida tributação. Ora, de fato, no transcorrer do processo administrativo, a
Autoridade autuante não poderá mais efetuar a reclassificação dos rendimentos, como
determinado pelo art. 42, §2, da Lei no 9.430, de 1996, que assim se expressa:
§2o Os valores cuja origem houve sido comprovados, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específica, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Logo, correto o entendimento de que após a fase da autuação, o Contribuinte
somente poderá afastar a presunção de omissão de receita se ficar comprovado,
indubitavelmente, que os valores depositados possuem origem ou em eventos situados foram do
campo de incidência do imposto de renda, ou, caso estejam abrangidos pela hipótese legal de
incidência, que já sofreram a devida tributação.
Não há que se falar que tal entendimento violaria ou cercearia o direito de defesa
do Contribuinte por modificar o evento tributável e o fundamento legal da exigência fiscal, pois o
citado parágrafo 2o do art. 42, da Lei 9.430/96 é direcionado ao Auditor Fiscal, que deverá exigir o
crédito tributário decorrente de omissão de receita por aferição direta e não mais por presunção
legal, na hipótese de comprovação da origem naquela fase, mas identificado que os valores foram
mesmo omitidos da tributação.
Ultrapassada esta fase, aplica-se o caput do art. 42 da Lei no 9.430/96, que assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam -se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 6234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
13
A propósito, o referido dispositivo, inclusive, teve sua constitucionalidade
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento sujeito à repercussão geral:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional". (RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a)
p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-
2021 PUBLIC 13-05-2021)
Fl. 6235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
14
Com efeito, tal dispositivo legal estabeleceu uma presunção de omissão de receitas,
autorizando a exigência de imposto de renda e de contribuições correspondentes, sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Há de se esclarecer que não se está tributando o depósito bancário ou que este seja
o fato gerador do imposto de renda. O que se está tributando é uma importância financeira de
propriedade da fiscalizada que, pelo fato de não estar justificada, deve ser considerada receita
omitida, segundo a legislação acima reproduzida, presumindo-se que este montante na verdade
se origina de receita tributável auferida.
Logo, há de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa.

Da Diligência Fiscal Realizada
Como relatado, por meio da Resolução no 1301-001.091, esta Turma de Julgamento
resolveu converter o julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora adotasse as
seguintes providencias:
i) intimar o Contribuinte para que, com base no documento de fls. 1260 e 1270
(onde se encontram listados os depósitos bancários que a fiscalização considerou
carentes de comprovação de origem), faça prova individualizada dos valores lá
mencionados, podendo, para tanto, fazer uso dos registros relativos à conta Caixa,
inclusive suas contrapartidas e os respectivos documentos que lhes dão suporte,
sejam eles documentos contábeis, extracontábeis ou fiscais. Na oportunidade,
deve apresentar planilhas fazendo conexão entre os valores depositados e os
respectivos documentos, independentemente dos valores terem sido oferecidos à
tributação. Caso os valores terem sido oferecidos à tributação, individualizá-los,
apresentando a documentação hábil e idônea necessária.
ii) Após, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas, com base nas documentações e planilhas apresentadas.
iii) Em seguida, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado,
facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões,
no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto
7.574/2011.
iv) Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
Pelo que se vê dos seus termos da proposta, deu-se uma nova oportunidade para
que a Interessada fizesse prova da origem dos valores depositados em sua conta.
Em atendimento, foi confeccionado o documento denominado de Relatório de
Diligência Fiscal, que concluiu:
Fl. 6236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
15
Concluo que o razão da conta caixa apresentado não conseguiu suprir a carência
de comprovação de origem do depósitos bancários listados no documento de fls.
1260 e 1270 isto é, não se presta a comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações e desse modo, fica o
contribuinte ciente deste encerramento e que se quiser poderá se manifestar nos
autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o
parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Cientificado da diligência, o contribuinte discorda do teor da diligência, pugna pelo
retorno dos autos à Autoridade preparadora para o efetivo cumprimento da diligência antes
solicitada, e, alternativamente, pelo provimento integral do seu recurso.
Sustenta, em sua manifestação, que ao contrário da conclusão da Autoridade
diligenciante, demonstrou que os registros a débito na conta 51 tiveram seu correspondente
registro a crédito na mesma conta contábil; que essa correspondência foi efetuada nas planilhas
de fls. 34 a 57 e 67 a 540 do dossiê, como se vê dos exemplo de fls. 67, a seguir reproduzido:

O contribuinte explica que no período de 2002 a 2004 fomentava o saldo do seu
Caixa mediante saques de cheques de contas bancárias de sua própria titularidade, nos bancos
Bradesco, HSBC, Unibanco, Mercantil e Safra (registradas “a débito” na conta contábil 51); que
este saldo, acrescido de determinados recebimentos de duplicatas, era utilizado para quitação de
suas obrigações comerciais e tributárias (registradas “a crédito” na conta contábil 51), e que em
determinados momentos, o saldo positivo do Caixa era depositado novamente em conta bancária.
Referindo-se ao depósito no 733 da planilha da RFB, no valor de R$ 95.000,00, aduz
que no dia 26/01/2004 realizou o saque de cheques do Banco mercantil, HSBC e do Bradesco, para
fins de quitação de suas obrigações, e que, posteriormente, parte do saldo positivo do Caixa foi
depositado novamente na conta bancária do Bradesco, e que tais registros podem ser aferidos no
Fl. 6237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
16
Livro Diário Eletrônico da Contribuinte entregue à RFB, e, além disso, o saque dos valores pode ser
confirmado nos extratos bancários acostados ao processo.
Quanto ao depósito no 1019 da planilha da RFB, no valor de R$ 80.000,00, diz que
na data de 14/12/2004, realizou o saque de cheques do Banco Mercantil e Unibanco, cujos
recursos posteriormente foram depositados na conta do Bradesco, e reclama que todas estas
informações foram ignoradas pelo Auditor Fiscal, que preferiu encerrar a diligência de forma
inconclusiva.
Pois bem.
Apesar de reconhecer o esforço da Recorrente em explicar os lançamentos
contábeis relacionados à conta Caixa, este esforço não se traduz no cumprimento do que
estabelece o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, pois o seu exame, de fato, é prescindível.
Em procedimento de diligência, deu-se nova oportunidade ao Contribuinte para
esclarecer a origem dos recursos utilizados em depósitos individualmente identificados pela
fiscalização, mas este preferiu insistir no debate em torno das conclusões da Autoridade Fiscal
acerca de sua escrituração contábil, apesar de alertado pela DRJ que tal debate seria irrelevante
para o deslinde da querela (e-fls. 1726/1727).
De fato, restou esclarecido pela DRJ, de que a iniciativa do Auditor de identificar na
contabilidade do contribuinte razões para a discrepância entre suas movimentações financeiras e
as receitas por ela declaradas, não resultou qualquer consequência jurídica para o caso em exame,
e que teve o propósito apenas de identificar possíveis alternativas à aplicação pura e simples da
presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Em outras palavras, ao analisar a escrituração da conta “Caixa”, a fiscalização
apenas procurou entender os procedimentos adotados pela Contribuinte antes de lhe impor o
ônus de comprovar a origem dos recursos utilizados em depósitos efetuados em conta bancária de
sua titularidade, sob pena de considerá-los receita omitida.
Não era exigido esse procedimento da fiscalização, na hipótese, como do caso dos
autos, da aplicação da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto à arguição se a conta-Caixa, efetivamente, comprovou a origem dos
recursos depositados em conta corrente, é de se aplicar a conclusão da diligência, quando
concluiu que o detalhamento da escrituração do livro razão da conta caixa não conseguiu suprir a
carência de comprovação de origem dos depósitos bancários listados no documento de fls. 1260 a
1270, isto é, não se prestou a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

DA MULTA ISOLADA EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DAS ESTIMATIVAS
RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E JULHO DE 2003
Fl. 6238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
17
Neste tópico, o Contribuinte se insurge contra o fato de a fiscalização ter
desconsiderado a apuração das estimativas do IRPJ e da CSLL relativas aos meses de competência
abril e julho/2003, calculadas com base em balancetes de suspensão ou redução. O motivo da
desconsideração, apontado pela fiscalização, seria o fato da Recorrente ter realizado a transcrição
dos referidos balancetes no Livro Razão e não no Livro Diário.
Contra a constatação da Autoridade Fiscal, a Contribuinte alega que o “simples
fato da Recorrente ter se equivocado e transcrito os balancetes de suspensão no livro razão e não
no livro diário não pode ser motivo para desconsideração do que os documentos revelam”. Nesse
sentido, a Contribuinte argumenta o seguinte:
No presente caso, de fato, os documentos revelam que o IRPJ e a CSLL dos meses
em questão podiam ser suspensos, não havendo qualquer razão para que a
empresa se submetesse ao pagamento da estimativa mensal.
A pretensão fiscal vai o art. 230 do Regulamento do Imposto de Renda que
possibilita a suspensão do tributo por meio de balancete:
́Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de
1995, e art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o) ́.
Diante disso, como há balancetes de suspensão e pagamento de IRPJ e CSLL
devidos não pode ser aplicada a multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Em face do exposto, merece ser cancelada a exigência fiscal relativa a multa de
isolada, eis que houve recolhimento do IRPJ e CSLL com base em balancetes de
suspensão.
Sobre a matéria, a DRJ assim se manifestou:
[...] a autoridade fiscal relatou a falta de transcrição, no Livro Diário, dos
balancetes de suspensão ou redução dos meses de abril e julho de 2003, e
inclusive fez referência à penalidade que considerou aplicável. Entretanto,
compulsando-se os autos, verifica-se que a autoridade fiscal não deu
consequência para esse fato, razão pela qual não tem objeto a contestação da
Contribuinte, conforme passo a explicar.
Em razão da omissão de receitas e da falta de tributação do ganho de capital
(fatos já apreciados neste voto), a autoridade fiscal já se encontrava obrigada a
recalcular o valor das estimativas devidas no ano de 2003 (como de fato o fez - fl.
1253), com vista a. apuração da multa isolada já referida. E quando se observa,
com o devido cuidado, a planilha elaborada para esse fim, nota-se que, quanto
aos meses objeto da contestação (abril e julho de 2003), a autoridade fiscal
considerou os valores declarados pela própria Contribuinte na DIPJ.
Fl. 6239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
18

Portanto, conforme restou demonstrado na tabela acima, diferentemente do que
deu a entender que faria, no cálculo da multa isolada, a autoridade fiscal não
desconsiderou os valores declarados pela Impugnante a título de estimativa
mensal do IRPJ e da CSLL de abril e julho de 2003.
Analisando a planilha elaborada para fins de aplicação da multa isolada, de fato,
observa-se, quanto aos meses de abril e julho de 2003 (lembrando que ano-calendário de 2003, o
Contribuinte submeteu-se ao lucro real), a Autoridade lançadora considerou os valores declarados
pelo próprio Contribuinte na DIPJ.
Portanto, diferentemente do que deu a entender que faria, no cálculo da multa
isolada, a autoridade fiscal não desconsiderou os valores declarados pela Recorrente a título de
estimativa mensal do IRPJ e da CSLL de abril e julho de 2003, razão pela qual rejeita-se a alegação
neste ponto do contribuinte.

DA MULTA ISOLADA SOBRE INSUFICIÊNCIA DAS ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL
A recorrente contesta a exigência da multa isolada (art. 44, inciso II da Lei no
9.430/1996), em face das estimativas que deixaram de ser recolhidas em função das infrações
apuradas, sob o argumento da inaplicabilidade de multa isolada após o encerramento do
exercício, bem como da impossibilidade de concomitância, pois, neste último caso, representaria
dupla penalização sobre o mesmo fato.
A decisão recorrida manifestou-se sobre o tema nos seguintes termos:
Como forma de dar efetividade à obrigação imposta à contribuinte, de recolher
mensalmente as estimativas, a lei prevê a imposição de penalidade quando de seu
inadimplemento.
Por sinal, se não houvesse previsão para imposição de multa isolada, a exigência
dos recolhimentos por estimativa estaria ameaçada. A norma legal que determina
a antecipação mensal por estimativa tornar-se-ia letra morta, pois seria sempre
mais vantajoso aos contribuintes optantes pela apuração anual esperar até o
encerramento do período, para levantar o montante do tributo definitivamente
devido e só então recolhê-lo. Obviamente, a Fazenda Pública seria
financeiramente lesada, e sofreriam concorrência desleal os contribuintes que
cumprissem rigorosamente as prescrições legais.
Esclarecida a sistemática envolvida pela apuração anual do imposto, podese
afirmar, com segurança que, no caso em exame, uma coisa é o lançamento fiscal
do tributo, que se reporta ao fato gerador encerrado em 31/12/2003, e outra,
Fl. 6240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
19
bem diferente, é o lançamento das multas isoladas aplicadas em razão do
pagamento insuficiente das estimativas mensais.
...
.... infere-se que, uma vez constatada falta de pagamento de estimativa, será
exigida a multa isolada. Se, além disso, tiver ocorrido falta de recolhimento do
imposto ou contribuição devidos com base no lucro real anual, o lançamento
abrangerá também o valor do imposto, acompanhado de multa de ofício
proporcional e juros.
...
De modo que, restando claro que as referidas multas não têm a mesma hipótese
de incidência, não há nada que impeça a imposição concomitante da multa
isolada e da multa de ofício proporcional.
Ante o exposto, correta a aplicação concomitante da multa de ofício genérica e da
aplicada isoladamente.
Neste ponto, assiste razão à Recorrente.
A multa isolada aplicada tem como origem as diferenças entre as bases de
cálculo mensais apuradas pela recorrente e pela fiscalização, e decorre das glosas efetuadas em
procedimento de fiscalização, que constatou entre outras infrações, deduções indevidas de
despesas/custos na apuração do lucro real do período. Logo, não decorre do não recolhimento de
estimativas mensais apuradas e declaradas pelo contribuinte optante do lucro real anual.
As discussões relacionadas à multa isolada devem levar em conta o motivo que
leva a autoridade fiscal aplicar a referida multa isolada, pois penso que ela não se destina a punir
casos de infrações apuradas e relacionadas à omissão de receita, deduções indevidas de despesas,
exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido etc. Nessas infrações, devem ser
aplicadas apenas a multa de ofício.
Esta multa isolada foi instituída para punir contribuintes que, tendo optado pelo
lucro real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixavam de recolher as estimativas mensais. É que
encerrado o ano base, já não é juridicamente possível exigir as estimativas, vez que elas possuem
natureza de antecipação do tributo a ser apurado no final do período. Assim, encerrado o período,
o Fisco só pode exigir o valor devido e não as antecipações.
Para que a norma que determina o recolhimento do IRPJ e da CSLL por
estimativa seja imperativa, e não reduzida a mera recomendação, instituiu-se a multa isolada, com
o propósito específico de punir o descumprimento da norma que impõe a estes contribuintes o
recolhimento mensal por estimativa.
Por isso, a aplicação da referida multa isolada deve limitar-se apenas ao caso em
que foi concebida. Aplicá-la a casos de cometimento de infração relativas às glosas de despesas
efetuadas em procedimento de fiscalização, ou qualquer outra hipótese acima referida, é uma
forma de exacerbar a penalidade, a meu ver, sem previsão legal.
Além de inexistir previsão legal para aplicação de multa isolada que não decorre
do não recolhimento de estimativas mensais apuradas e declaradas pelo próprio contribuinte
optante do lucro real anual, a exigência da multa isolada deve ser afastada pelo princípio da
Fl. 6241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
20
consunção, pois não se deve admitir como razoável a cumulação de multas, devendo a infração
prevista no inciso II ser absorvida pela hipótese prevista no inciso I (de acordo com a redação dada
pela Lei 11.488/2007 ao art. 44 da Lei 9.430/96).
Vale dizer, a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago supre
a exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa não recolhida, apurada em
procedimento de fiscalização. Admitir o contrário, estar-se-ia a permitir que duas penalidades
incidissem sobre uma mesma base de cálculo, o que é vedado pelo sistema jurídico.
Sobre o tema, precisas as colocações do Conselheiro Marcos Takata em voto
proferido no Acórdão no 1103.001-097:
É de cartesiana nitidez, para mim, que a aplicação da multa de ofício de 75% sobre
o valor não pago do IRPJ e da CSL efetivamente devidos, cobráveis juntamente
como esses, exclui a aplicação da multa de ofício de 50% (multa isolada) sobre o
valor não pago do IRPJ e da CSL mensal por estimativa, do mesmo ano-calendário.
Isso, seja por interpretação lógica dos preceitos citados (aliás, para além disso,
pode-se dizer que é corolário lógico), seja por interpretação finalística do art. 44, I
e II da Lei no 9.430/96.
Apenando o continente, desnecessário e incabível apenas o conteúdo. Se já se
penaliza o todo, não há sentido em se penalizar também a parte do todo. Noutros
termos, é aplicação do princípio da consunção em matéria penal.
Como penalizar pelo todo e ao mesmo tempo pela parte do todo? Isso seria uma
contradição de termos lógicos e axiológicos)."
O STJ possui o entendimento semelhante a este, ou seja, entende que a
aplicação da multa de ofício afastaria, pelo princípio da consunção, a multa isolada. Confira-se
decisão proferida no REsp no 1.496.354/PR:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA
LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas
dos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento
do tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos de
"totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do
pagamento mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no
Fl. 6242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
21
11.488, de 2007) e b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n. 11.488, de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício
(inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
(STJ, REsp 1496354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)
Assim, ao abrigo do princípio da consunção, o não recolhimento da estimativa
mensal pode ser visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é,
sem dúvida, a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Noutras palavras, as expressões "isolada" ou "conjuntamente" (com o tributo não
pago) são apenas formas pelas quais podem ser exigidas as penalidades, e indicam de fato
hipóteses autônomas da aplicação das multas, mas, não podem incidir concomitantemente.
Assim, afasta-se a exigência da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas,
devendo ser mantida apenas a multa de ofício.

Lançamentos Conexos
O decidido acima aplica-se igualmente aos lançamentos conexos decorrentes do
IRPJ, eis que possuem os mesmos elementos de prova.

CONCLUSÃO
Do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, voto por dar
provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para afastar a exigência da multa isolada pelo
não recolhimento de estimativas, devendo ser mantida a multa de ofício aplicada.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 6243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
22

VOTO VENCEDOR

Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado.

Em que pese a respeitável posição do i. Relator pela manutenção do lançamento
quanto à infração principal, que foi acompanhado de forma unânime pela Turma, o mesmo não
ocorreu em relação à aplicação da multa isolada em concomitância a multa vinculada, em que o
colegiado, pelo voto de qualidade, decidiu pela possibilidade de cumulação das multas de ofício e
isolada, quando presentes as condutas previstas em lei para as respectivas sanções.

Sobre esse ponto, entendeu o i. Relator, com base no princípio da consunção, não
ser cabível a multa pelo não recolhimento da estimativa mensal, por ser essa uma etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano, que foi sancionado com multa de ofício
vinculada.

A Ainda que se compreenda o argumento de natureza econômica sobre a
impossibilidade de incidência cumulativa das duas multas exigidas em decorrência de omissão de
tributo, uma vinculada ao tributo lançado e outra isolada, incidente sobre as estimativas que
deixaram de ser recolhidas em razão da omissão identificada pela Fiscalização (denominado
princípio da concomitância), a solução do tema deve ser jurídica.

Assim, dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 6244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
23
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)

Note-se que embora a antiga e a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
pareçam similares, elas têm conteúdo distintos. A redação anterior previa multas calculadas sobre
a totalidade ou diferença de tributo, fato que permitia concluir que as estimativas estariam
contidas no tributo apurado ao final do período. A nova redação, contudo, tem redação mais clara
e objetiva, distinguindo as duas condutas típicas, que têm consequências jurídicas distintas.

O lançamento foi efetuado com a imputação da multa isolada de 50%, com base na
Lei no 11.488, de 2007, portanto a Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente caso, pois
editada em precedentes que analisaram lançamentos efetuados com base em legislação revogada
à época do presente lançamento.

Há, portanto, duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador
ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o sujeito passivo nas duas
condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista para cada uma delas.

Nessa linha, destaca-se o seguinte precedente deste CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
O legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso IV do § 1o do
art. 44 da Lei 9.430/96, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte
apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro
que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é irrelevante
para se saber devida ou não a multa isolada e que a multa isolada é devida ainda
que lançada após o encerramento do ano-calendário.
Fl. 6245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
24
(Acórdão no 1302-001.080, sessão de 07.05.0213, relator Conselheiro Alberto
Pinto)

Pela profunda análise do tema, destacam-se os seguintes excertos do voto:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Das condutas infracionais diferentes
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar conflitos
aparentes de norma tributárias, não há no caso em tela qualquer conflito que
justificasse a sua aplicação. Conforme já asseverado, o conflito aparente de
normas ocorre quando duas ou mais normas podem aparentemente incidir sobre
um mesmo fato, o que não ocorre in casu, já que temos duas situações fáticas
diferentes: a primeira, o não recolhimento do tributo devido; a segunda, a não
observância das normas do regime de recolhimento sobre bases estimadas.
Ressalte-se que o simples fato de alguém, optante pelo lucro real anual, deixar de
recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada não enseja per se a aplicação da
multa isolada, pois esta multa só é aplicável quando, além de não recolher o IRPJ
mensal sobre a base estimada, o contribuinte deixar de levantar balanço de
suspensão, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada
não decorre unicamente da falta de recolhimento do IRPJ mensal, mas da
inobservância das normas que regem o recolhimento sobre bases estimadas, ou
seja, do regime.
Fl. 6246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
25
Temos, então, duas situações fáticas diferentes, sob as quais incidem normas
também diferentes. O art. 44 da Lei no 9.430/96 (na sua redação vigente à época
do lançamento) já albergava várias normas, das quais vale pinçar as duas sub
examine: a decorrente da combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o
aplicável por falta de pagamento do tributo; e a decorrente da combinação do
inciso I do caput com o inciso IV do § 1o – aplicável pela não observância das
normas do regime de recolhimento por estimativa. Ora, a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o do art. 44 jamais poderia
ser aplicada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a base estimada, então,
como se falar em consunção, para que esta absorva a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso IV do mesmo § 1o.
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais
incidem normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta, logo
não existe qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV do § 1o do
art. 44 e, consequentemente, indevida a aplicação do princípio da consunção no
caso em tela.
Noutro ponto, refuto os argumentos expendidos no acórdão recorrido, os quais
concluem que a falta de recolhimento da estimativa mensal seria uma conduta
menos grave, por atingir um bem jurídico secundário – que seria a antecipação do
fluxo de caixa do governo. Conforme já demonstrado, a multa isolada é aplicável
pela não observância do regime de recolhimento pela estimativa e a conduta que
ofende tal regime jamais poderia ser tida como menos grave, já que põe em risco
todo o sistema de recolhimento do IRPJ sobre o lucro real anual – pelo menos no
formato desenhado pelo legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos meios
previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, além dos recolhimentos
por estimativa, as retenções feitas pelas fontes pagadoras e o recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão), feitos pelos contribuintes pessoas físicas. O que
se tem, na verdade são diferentes formas e momentos de exigência da obrigação
tributária. Todos esses instrumentos visam ao mesmo tempo assegurar a
efetividade da arrecadação tributária e o fluxo de caixa para a execução do
orçamento fiscal pelo governo, impondo-se igualmente a sua proteção (como
bens jurídicos). Portanto, não há um bem menor, nem uma conduta menos grave
que possa ser englobada pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ estimada é uma
ação preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não recolhimento
do tributo efetivamente devido no ajuste. O não pagamento de todo o tributo
devido ao final do exercício pode ocorrer independente do fato de terem sido
recolhidas as estimativas, pois o resultado final apurado não guarda
necessariamente proporção com os valores devidos por estimativa. Ainda que o
contribuinte recolha as antecipações, ao final pode ser apurado um saldo de
tributo a pagar, com base no resultado do exercício. As infrações tributárias que
Fl. 6247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
26
ensejam a multa isolada e a multa de ofício nos casos em tela são autônomas. A
ocorrência de uma delas não pressupõe necessariamente a existência da outra,
logo inaplicável o princípio da consunção, já que não existe conflito aparente de
normas.
Das diferentes bases para cálculos das multas
A tese de que as multas isolada e de ofício, no presente caso, estariam incidindo
sobre a mesma base, também, não deve prosperar, seja porque as bases não são
idênticas, seja porque, ainda que idênticas, o bis in idem só ocorreria se as duas
sanções fossem aplicadas pela ocorrência da mesma conduta, o que já ficou
demonstrado que não ocorre, se não vejamos.
A multa isolada corresponde a um percentual do IRPJ calculado sobre a base
estimada, na qual o valor das despesas e custos decorrem de uma estimativa
legal, ou seja, o legislador quando determina a aplicação de um percentual sobre
a receita bruta, para o cálculo da base estimada, está, em verdade, estimando
custos e despesas. A multa de ofício, in casu, corresponde a um percentual sobre
o IRPJ calculado sobre o lucro real, na qual se leva em conta as despesas e custos
efetivamente incorridos. Em suma, se a base estimada difere do lucro real, se são
valores distintos, inclusive com previsões legais distintas, os impostos delas
resultantes são também valores distintos e, consequentemente, as multas ad
valorem que incidem sobre elas, também, são valores que não se confundem.
Todavia, ainda que as multas isolada e de ofício fossem calculadas sobre o IRPJ
incidente sobre a mesma base de cálculo, isso não significaria um bis in idem,
pois, como já asseverado acima, a ocorrência de uma infração não importa
necessariamente na ocorrência da outra, o que torna irrefutável que as infrações
decorrem de condutas diversas. O contribuinte pode ter recolhido todo o IRPJ
devido sobre a base estimada em cada mês do ano-calendário e não recolher a
diferença calculada ao final do período, ficando sujeito assim a multa de ofício,
mas não a multa isolada. Ao contrário, pode deixar de recolher o IRPJ sobre a base
estimada, mas pagar, ao final do ano, todo o IRPJ sobre o lucro real, hipótese na
qual só ficará sujeito à multa isolada.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a dosimetria aplicada em tal e qual caso é adequada ou
excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que está
expressamente vedado pela Súmula CARF no 2.
Da redação original do art. 44, § 1o, IV, da Lei 9430/96
Adite-se ainda, que o legislador dispôs expressamente, já na redação original do
inciso IV do § 1o do art. 44, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte
apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro,
assim, que:
Fl. 6248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.000831/2007-81
27
a) primeiro, que estava se referindo ao imposto ou contribuição calculados sobre
a base estimada, já que em caso de prejuízo fiscal e base negativa, não há falar
em tributo devido no ajuste; e
b) segundo, que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é
irrelevante para se saber devida ou não a multa isolada; e
c) terceiro, que a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento
do ano calendário, já que pode ser lançada mesmo após apurado prejuízo fiscal
ou base negativa.
Da negativa de vigência de lei federal
Peço vênia aos meus pares, para expressar minha profunda discordância com as
referidas posições adotadas por este Colegiado: Entendo que tais
posicionamentos têm, em verdade, por via oblíqua, negado vigência a uma lei
federal, pois afrontam literalmente o disposto nos art. 2o e 44, § 1o , IV, da Lei no
9.430/96 (vigente à época do lançamento) e no art. 35 da Lei 8.981/95. É demais
imaginar que se coaduna com os mais comezinhos princípios do direito a
permissão dada ao contribuinte, por tais decisões, para, em janeiro de um
determinado ano calendário, decidir se obedece ou não o art. 2o e segs. da Lei no
9.430/96. Em outras palavras, os referidos posicionamentos deste Colegiado
desnaturam a norma tributária tornando-a uma norma facultativa, já que a sua
não observância não traz, à luz de tais posicionamentos, qualquer consequência
jurídica.

Assim, além das condutas infracionais distintas, que a lei atribui consequências
sancionatórias distintas, afastar a exigência da multa isolada é negar vigência a texto legal
expresso (art. 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996), fato defeso ao CARF, nos termos da
Súmula no 2

Dispositivo

Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, isto é, para
também manter a exigência da multa isolada sobre a estimativa não recolhida.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 6249
DF CARF MF
Original